Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE ELABORADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença condenatória que condenou o recorrente pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação, entendendo a defesa que a conduta do agente não se amolda ao tipo penal que lhe foi imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 3.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi firme e coerente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada pelas demais provas carreadas aos autos, demonstrando a materialidade e a autoria do apelante na prática do crime de ameaça. 4.1. No caso, a versão da vítima foi ratificada em juízo e confirmada por outros documentos, em especial por um dos vídeos por ela gravado, onde pode-se perceber com clareza o réu apontando a espingarda em sua direção, o que configura o delito em questão.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.